Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS CONTESTADAS. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ESTORNO PARCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. TEMA 929 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos oriundos de transações fraudulentas, bem como condenar o banco réu a restituir à parte autora o valor de R$ 320,40 (trezentos e vinte reais e quarenta centavos).
2. Nas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, sustenta a ausência de engano justificável na cobrança indevida dos valores reincluídos em sua fatura de cartão de crédito, razão pela qual requer a repetição do indébito em dobro. Argumenta, também, a configuração de danos morais diante da falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da recorrida, bem como no tempo útil perdido para resolução do problema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se foram preenchidos os requisitos para que a repetição do indébito ocorra na modalidade em dobro; e (ii) se há responsabilização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
6. Constata-se nos autos que a parte ré/recorrida reconheceu parcialmente a fraude, estornando a compra realizada em 12 parcelas no valor de R$ 16,65 (ID 80499099), mas manteve o débito de R$ 106,80, referente a três parcelas, totalizando o importe de R$ 320,40 (ID 80499100).
7. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido dos consectários legais, salvo na hipótese de engano justificável. Consoante tese fixada pela Corte Especial do STJ no Tema 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
8. Portanto, o prejuízo material deve ser restituído de forma simples, conforme determinado na sentença, uma vez que a fraude de terceiros caracteriza o engano justificável. Apesar da falha administrativa, a conduta do réu não afrontou a boa-fé objetiva, justificando-se pela natureza do evento fraudulento. Assim, diante da ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configura à repetição do indébito em dobro.
9. A falha na prestação de serviço, por si só, não possui o condão de ofender os atributos da personalidade da parte autora, razão pela qual não há se falar em dano moral. Na hipótese, não obstante o fato tenha causado transtornos e aborrecimentos, entende-se que tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados. Ademais, não restou configurado o desvio produtivo ou a perda do tempo útil da parte autora de forma a extrapolar os limites do mero aborrecimento, não subsistindo o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 929.